Tribunal: TJDFT
Processo: 0750852-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750852-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO AERRE DE SOUSA, ITAGIBA GALDINO DOS SANTOS NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nos autos da Ação Civil Pública de no 0711844-74.2023.8.07.0018, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do DISTRITO FEDERAL de dez particulares, foi deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência nos termos da decisão de ID 217758853 do processo de referência. Contra essa decisão foram interpostos os seguintes agravos de instrumento que, por impugnarem o mesmo ato judicial, deverão ser apreciados conjuntamente: 0750423-14.2024.8.07.0000, 0750852-78.2024.8.07.0000, 0750864-92.2024.8.07.0000, 0750879-61.2024.8.07.0000, 0750898-67.2024.8.07.0000, 0750912-51.2024.8.07.0000 e 0700731-12.2025.8.07.0000. Assim, devolvo os presentes autos para Secretaria para que retornem conclusos juntamente com os demais agravos de instrumento associados acima citados, quando todos eles estiverem aptos para julgamento. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora